Tribunal: TJDFT
Processo: 0702591-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. PENSÃO MILITAR - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto. No julgamento do recurso, a sentença que condenou o ente federado a se abster de efetuar os descontos na remuneração do autor a título de “Contribuição Militar Adicional”, bem como a restituir os valores descontados a partir de 16/08/2022, acrescidos das parcelas que venceram no curso do processo, foi confirmada.
2. O embargante aduziu que o julgado é omisso no que se refere ao disposto no inciso II do § 3o, artigo 4o da Lei no 10.556/2002, bem como quanto ao artigo 3o, artigo 40, artigo 201 e artigo 37, caput, todos da Constituição Federal.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo.
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.
5. No caso, inexiste omissão a ser sanda. A fundamentação do julgado concluiu, de forma diversa daquela pretendida pelo embargante e com suporte na legislação e nos entendimentos manifestados pelo STJ, TJDFT e Turmas Recursais, que a renúncia ao adicional de contribuição para a pensão militar é viável em qualquer momento.
6. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza omissão.
7. A irresignação apresentada reflete inconformismo do recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.
8. Incabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
9. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.